Tribunal: STF
Processo: HC 271879
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus.  Uso de documento falso, falsificação de documento e falsidade ideológica. Código Penal Militar. Homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar. Concessão da ordem. Ressalva de ponto de vista pessoal em sentido diverso.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Alexandre Meireles, Antônio Fernandes Santana Neto, Eduardo da Silva Odilon, Genialisson da Silva Martins, Gustavo Wanderley Neves Barbosa, Helison Thales Cruz Costa, José Carlos de Souza Duarte Junior, Josenildo Francisco das Chagas, Maxwellington Ribeiro de Andrade, Ulisses Jeronimo de Araújo neto, Victor Bruno Lourenço da Luz Silva e Weslley Costa da Silva contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem no Habeas Corpus Criminal nº 7000107-24.2026.7.00.0000/PE (evento 2, fls. 107-19).

A Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar/PE indeferiu pedido de homologação do Acordo de Não Persecução Penal firmado pelo Ministério Público Militar (MPM) e os pacientes (evento 2, fls. 81-5), em razão do entendimento vinculante consolidado pelo Superior Tribunal Militar no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e na Súmula nº 18 do STM, segundo os quais o ANPP e o sursis processual são inaplicáveis no âmbito da Justiça Militar da União.

 Ato contínuo, o Superior Tribunal Militar denegou a ordem no HC nº 7000107-24.2026.7.00.0000/PE, ao fundamento de que “A inexistência de previsão do ANPP no Código de Processo Penal Militar não configura omissão legislativa passível de integração automática pelo art. 3º, alínea ‘a’ do referido diploma, mas sim ‘silêncio eloquente’ do legislador. Na exposição de motivos do projeto de lei que resultou no denominado ‘Pacote Anticrime’ (Lei nº 13.964/2019), o Poder Legislativo optou, expressamente, por excluir os crimes militares do alcance dos institutos de justiça consensual, reconhecendo a incompatibilidade dessas medidas com a rigidez necessária ao ambiente militar. 5. A Súmula nº 18 deste Tribunal Superior consolida o entendimento de que o art. 28-A do CPP comum não se aplica à Justiça Militar da União. Tal vedação foi reafirmada com eficácia vinculante no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, abrangendo tanto acusados militares quanto civis” (evento 2, fls. 107-19).

No presente writ, a defesa alega, em síntese, a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal na Justiça Militar da União. Argumenta que “Considerando que o ANPP não foi expressamente regulamentado no CPPM, mas tampouco foi expressamente vedado, trata-se de evidente caso de omissão legislativa, que autoriza a aplicação subsidiária do art. 28-A do CPP”. Requer, em medida liminar, o sobrestamento do acórdão hostilizado até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna para que seja determinado “ao Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, em Recife/PE, que homologue os Acordos de Não Persecução Penal celebrados entre o Ministério Público Militar/Recife/PE e os cidadãos civis, nos termos do art. 28-A, Código de Processo Penal, aplicável à Justiça Militar da União por força do art. 3º, CPPM e da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, abstendo-se de invocar abstratamente a Súmula nº 18 do STM ou o IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 como único fundamento para eventual recusa de homologação”.

É o relatório. Decido.

Colho a ementa do ato apontado como coator (evento 2, fls. 107-8):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). SÚMULA Nº 18 DO STM. IRDR Nº 7000457-17.2023.7.00.0000. CIVIS E MILITARES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
I – CASO EM EXAME 
1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor de doze pacientes civis, contra decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu a homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Os pacientes foram investigados mediante Inquérito policial militar pela suposta prática do crime de falsificação de documento (art. 311 do Código Penal Militar), consubstanciada na apresentação de certificados ideologicamente falsos em processo seletivo para o Curso de Adaptação para Aquaviários da Marinha do Brasil.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, aos processos de competência da Justiça Militar da União, considerando a condição de civil dos acusados e a existência de precedente vinculante desta Corte Superior, que veda a incidência do referido benefício na seara castrense. 
III – RAZÕES DE DECIDIR 
3. A Justiça Militar da União rege-se pelo princípio da especialidade, possuindo ordenamento jurídico próprio vocacionado à tutela de bens jurídicos específicos, notadamente a hierarquia e a disciplina das Forças Armadas. 
4. A inexistência de previsão do ANPP no Código de Processo Penal Militar não configura omissão legislativa passível de integração automática pelo art. 3º, alínea “a”, do referido diploma, mas sim "silêncio eloquente" do legislador. Na exposição de motivos do projeto de lei que resultou no denominado "Pacote Anticrime" (Lei nº 13.964/2019), o Poder Legislativo optou, expressamente, por excluir os crimes militares do alcance dos institutos de justiça consensual, reconhecendo a incompatibilidade dessas medidas com a rigidez necessária ao ambiente militar. 
5. A Súmula nº 18 deste Tribunal Superior consolida o entendimento de que o art. 28-A do CPP comum não se aplica à Justiça Militar da União. Tal vedação foi reafirmada com eficácia vinculante no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, abrangendo tanto acusados militares quanto civis.
6. A pretensão de aplicar o benefício, exclusivamente, aos civis vulnera o princípio da isonomia e a lógica do sistema especializado. Admitir tal tratamento privilegiado resultaria em situações de manifesta injustiça em casos de concurso de agentes, em que o civil (muitas vezes mentor da conduta) obteria a extinção da punibilidade, enquanto o militar responderia integralmente ao processo criminal e sofreria as sanções disciplinares e penais acessórias. 
7. A divergência pontual registrada em turmas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça não possui força vinculante, ante a ausência de manifestação do Plenário sob o rito da repercussão geral ou de recursos repetitivos. Prevalece, portanto, o dever de observância aos precedentes obrigatórios desta Corte castrense, em prestígio à segurança jurídica e à uniformidade da jurisprudência.
 IV – DISPOSITIVO E TESE 
8. Denegação da Ordem. Decisão unânime.”

Extraio do voto condutor do acórdão do Superior Tribunal Militar os seguintes fundamentos que motivaram a denegação da ordem no habeas corpus lá impetrado (evento 2, fls. 112-9):

“(...).
De início, convém salientar que os ora pacientes foram investigados por terem, em tese, apresentado certificados falsos no âmbito do Processo Seletivo de Admissão ao Curso de Adaptação para Aquaviários – CAAQ-CTS-01/22, incursos, inicialmente, no delito de falsificação de documento (art. 311 do CPM). 
Alfim das investigações, o MPM celebrou ANPP com os pacientes. No entanto, a magistrada de origem não homologou o acordo, com fundamento na decisão firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, que vedou a aplicação do citado ato negocial nesta Justiça Militar da União (JMU). 
Irresignada, a DPU impetrou a presente ação autônoma de impugnação, requerendo a concessão da ordem para que este Tribunal homologue o ANPP celebrado entre Parquet Militar e pacientes. 
No entanto, o pleito defensivo não merece prosperar.
Antes, importa fazer uma breve explanação acerca do instituto negocial, encartado no art. 28-A do Código de Processo Penal comum (CPP), mediante a Lei nº 13.964/2019, intitulado de Pacote Anticrime, in verbis:
(...).
Ademais, concernente à sua natureza jurídica, trata-se de negócio extrajudicial celebrado entre Ministério Público e infratores, na presença de seus defensores no respectivo ato, com posterior homologação pelo juiz competente.
(...).
No entanto, como é de sabença de quem milita nesta Justiça castrense, este Tribunal não tem aplicado o ANPP por várias razões, como por exemplo: 
Primeiro, não há previsão legal na legislação castrense, somente na lei penal comum; 
Segundo, não se trata de direito líquido e certo do infrator, como o próprio STF já reconheceu; 
Terceiro, este Tribunal já decidiu, em sede de IRDR, que esse acordo não deve ser aplicado no âmbito desta Justiça especializada; 
Quarto, esta Corte editou o enunciado sumular nº 18, em que deixa claro a não incidência desse acordo na JMU; 
Quinto, a aplicação desse instituto na JMU pode trazer graves consequências no âmbito da administração castrense e provocar consideráveis prejuízos ao bom andamento do serviço; e
Sexto, a incidência desse acordo pode fragilizar, consideravelmente, os valores e princípios que regem o dia a dia da caserna, sobretudo a hierarquia e a disciplina. 
Portanto, antes de se entender pela aplicação de um instituto como esse (ANPP) na esfera da justiça castrense, torna-se necessário, primeiro, que se atente para as sérias consequências desse ato no meio militar, bem como para as implicações negativas durante o serviço, dentro das organizações militares. 
Não por acaso esta Corte fixou o seguinte entendimento por intermédio da Súmula nº 18, ipsis litteris:
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Posteriormente, em precedente vinculante, decidiu este Tribunal, ao julgar o IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, que não se aplica nesta Justiça o ANPP. 	No que se refere ao ANPP, quando da elaboração do Pacote Anticrime, o próprio legislador², em sua justificação, ao tratar do tema, optou por excluir a aplicação desse instituto negocial aos crimes militares, in verbis:
(...).
É dizer que, mesmo diante de omissão na legislação adjetiva castrense dos institutos previstos apenas no CPP comum, estes não se aplicam na íntegra, e de forma automática no âmbito processual criminal militar, pois é fundamental a análise da mens legis (espírito da lei). 	Justamente por esse motivo, o legislador optou por não incluir o acordo in tela no CPPM, tendo em vista os bens protegidos no âmbito da administração militar, os quais, sabidamente, são bem diferentes dos valores tutelados no ordenamento jurídico comum. 
Suplantada a parte introdutória, passa-se à análise do pleito da DPU nesta ação constitucional.
(...).
A defesa já inicia suas razões mencionando que ‘a vedação abstrata e genérica ao ANPP em toda a gama de processos penais militares, tal como consagrada na Súmula nº 18 do STM, afronta o princípio da legalidade estrita’. 
Contudo, tal alegação não se sustenta. 
Isso porque este Tribunal tão somente está observando a mens legis, não se imiscuindo onde o outro Poder, qual seja, o Legislativo, não quis alterar a legislação. 
Para tanto, é suficiente mencionar que esta Corte apenas está cumprindo o que prevê o próprio texto constitucional, notadamente no seu art. 124, que dispõe:
(...).
Como é de sabença geral, a norma que trata da organização, funcionamento e composição da Justiça Militar é a Lei nº 8.457/92 e a legislação para processar e julgar os crimes militares definidos em lei é o CPM e o CPPM. 
Portanto, não há que se falar em “afronta o princípio da legalidade estrita”, como sustenta a DPU neste writ, tampouco em “criar restrição onde a lei não o fez”, como também acredita o órgão defensivo. 
Na verdade, este Tribunal apenas tem procurado exercer suas prerrogativas constitucionais, com base na legislação que dispõe sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. 
Por oportuno, conforme mencionado alhures, na justificação do Projeto de Lei do denominado Pacote Anticrime, consta a vedação da aplicação do ato negocial aos crimes militares. 
É dizer que ficou clarividente a opção do Poder Legislativo em querer aplicar o ANPP apenas na seara comum, de maneira que, se esse legislador tivesse a pretensão de aplicar esse instituto jurídico na seara da justiça militar, assim o teria previsto.
No mais, data venia às correntes divergentes, pensar diferente disso é não atender ao “espírito” da Lei, além de se incorrer em avocação temerária de uma competência não determinada – seja pela Constituição Federal, seja pela legislação ordinária. 
Por isso, esta Justiça, definitivamente, não está afrontando a legalidade estrita nem está criando restrição indevida, como tenta fazer crer a defesa, permissa venia. 	Com efeito, se o próprio Poder Legislativo não alterou o CPPM para prever a incidência do ANPP em delitos militares, foi porque mensurou as diferenças desse instituto em cada seara da justiça, bem como levou em consideração as consequências e os prejuízos vindouros no âmbito castrense, caso fosse aplicado na esfera militar.
(...).
É de se notar, então, ser imperioso sopesar e, sobretudo, perceber que não se pode transplantar do processo penal comum para a realidade castrense tudo que pretende a defesa, sob pena de causar, justamente, prejuízos à índole do processo penal militar, conforme chama a atenção o art. 3º, alínea “a”, do CPPM.
(...).
Enfim, diante do esposado linhas atrás, tornam-se desnecessárias maiores digressões para se compreender que o ANPP, patentemente, vai de encontro à índole do processo penal militar, impossibilitando sua integração à sistemática castrense.
(...).
Por fim, quanto à alegação defensiva de que a não incidência do ANPP no âmbito da justiça militar “vulnera o princípio da isonomia”, já que, segundo ainda a defesa, no âmbito da justiça comum, seria dada a oportunidade de celebração do acordo a esse civil, ora paciente, também é inconcebível e, portanto, não merece prosperar. 
Até porque é cediço que nem todo instituto previsto na legislação comum deverá ser aplicado na Justiça Militar, exatamente por se tratar de searas diferentes, constando bens, princípios e valores que não se confundem com legislações distintas e rito processual, igualmente, diverso.
No mais, querer aplicar esse acordo negocial somente aos civis, na esfera da Justiça Militar, como sugere a defesa, configurar-se-ia, na verdade, em patente desigualdade, conforme muito bem retratado no Acórdão do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, ao trazer o seguinte exemplo:
(...).
Ou seja, o excerto acima é bastante elucidativo, observando-se o princípio da especialidade, ao demonstrar que os réus submetidos a esta Justiça, independentemente se civil ou militar, não devem ser beneficiados pelo ANPP, posto que, a meu sentir, poderá provocar um efeito danoso considerável aos bens jurídicos intrínsecos à caserna, bem como graves prejuízos à própria “índole do processo penal militar”, nos moldes previstos na alínea “a” do 3º do CPPM.
(...).
No mais, a PGJM, em seu Parecer, manifestou-se favoravelmente pela concessão da ordem do habeas corpus para que os autos sejam remetidos ao juízo de origem, no intuito de verificar se estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos do acordo celebrado entre as partes.
Em seu desiderato, também ressalta que afastar, de modo genérico, a celebração do ANPP nesta Justiça viola o princípio da legalidade estrita. 
Todavia, pedindo vênias, entendemos que violaria o princípio da legalidade se, de fato, fosse efetivada a aplicação desse acordo, mesmo restando comprovadas ofensas à índole processual penal militar, bem como aos bens, valores e princípios castrenses, todos juridicamente protegidos, como parece ser o caso dos autos. 
Como também entendo que haverá afronta ao princípio da legalidade estrita caso este Tribunal insista em aplicar essa matéria (ANPP) que, pelo visto, não foi anseio do legislador para ser implantada nesta Justiça especializada, com todas as vênias mais uma vez. 
Aliás, quando das recentes mudanças ocorridas na legislação militar, o legislador teve todas as chances de que precisava para implementar a incidência do ANPP na justiça castrense, e assim não o fez.”

Destaco que, ao obstar a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal aos processos de competência da Justiça Castrense (Súmula nº 18/STM e IRDR nº 7000457- 17.2023.7.00.0000), a decisão impugnada divergiu da atual orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem se alinhado no sentido da aplicabilidade do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

“HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (HC 232.254, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.05.2024)

Na mesma linha, colho, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC 232.564/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.09.2023; HC-AgR 221.238/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 05.03.2024; HC 223.537/SE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23.09.2024; HC 246.656/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.10.2024; RHC 249.020/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.11.2024; HC 249.468/AM, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 03.12.2024.

Além disso, no tocante ao momento de oferecimento do referido acordo, assento que em 18/09/2024, o Plenário desta Corte concluiu o julgamento do HC 185.913/DF, com a fixação da seguinte tese:

“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.”

Na hipótese dos autos, verifica-se que o Ministério Público Militar propôs a celebração do Acordo de Não Persecução Penal antes mesmo do oferecimento da denúncia.

Assim, a negativa de homologação fundada exclusivamente na inaplicabilidade abstrata do ANPP à Justiça Militar da União revela-se incompatível com a orientação atualmente prevalecente neste Supremo Tribunal Federal, impondo-se o afastamento dos fundamentos assentados na Súmula nº 18 do STM e no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.

Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para determinar ao Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar/PE que proceda à análise concreta do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal, afastado o óbice decorrente da inaplicabilidade, em abstrato, do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da União.

Ressalvo ponto de vista pessoal diverso, mas adiro à posição majoritária do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da colegialidade.

Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente